Tribunal: TJES
Processo: 5009621-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009621-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO TAVARES DE MENEZES e outros

AGRAVADO: MAGNO FRANCISCO DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito, na medida em que não houve a comprovação do descumprimento das cláusulas contratuais por parte do agravado, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto da falta de cuidado com a lavoura. 3. Ademais, embora ainda se encontre em vigência o contrato de parceria agrícola firmada entre as partes, do qual se infere a presença de cláusula restritiva quanto ao uso do imóvel para fins residenciais, também está em vigor contrato de comodato firmado entre as partes, onde não consta nenhuma cláusula restritiva quanto ao uso da residência. 4. Assim sendo, decerto que as alegações trazidas pelos agravantes necessitam de uma maior dilação probatória, que possivelmente será levada a efeito no curso da instrução processual do feito de origem. 5. Todavia, na presente fase de cognição sumária em que o processo de origem se encontra, inviável o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009621-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: CARLOS ALBERTO TAVARES DE MENEZES, ZOO PARQUE REFUGIO SELVAGEM LTDA

Advogado do(a) CUSTOS LEGIS: VINICIUS ANTUNES VALIATI - ES28264-A
Advogado do(a) CUSTOS LEGIS: VINICIUS ANTUNES VALIATI - ES28264-A
CUSTOS LEGIS: MAGNO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogados do(a) CUSTOS LEGIS: SILVIO BRAUN KRAUSE - ES34799-A, DANIEL LUZ SANTOS - ES37551

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Carlos Alberto Tavares de Menezes e Zoo Parque Refúgio Selvagem - EIRELI
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, que nos autos do processo nº 5000550-07.2023.8.08.0065, revogou decisão anterior que havia deferido parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência em favor dos requerentes, ora agravantes, no sentido de determinar a desocupação do imóvel pelo requerido, ora agravado.

Analisando o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 5805570).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, os agravantes afirmaram que são proprietários de imóvel rural, cuja parte restou objeto de contrato de parceria agrícola e arrendamento com o agravado.

Narraram que o agravado vem descumprindo diversas cláusulas, não repassando as colheitas realizadas, bem como o pagamento das vendas de pimenta, além do péssimo cuidado com a plantação, ocasionando perdas.

Por fim, sustentaram que o agravado utiliza uma residência da propriedade, mesmo não lhe sendo permitido, circunstância que tem causado problemas aos agravantes.

Pois bem.

No presente caso, os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito, na medida em que não houve a comprovação do descumprimento das cláusulas contratuais por parte do agravado, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto da falta de cuidado com a lavoura.

Ademais, embora ainda se encontre em vigência o contrato de parceria agrícola firmada entre as partes, do qual se infere a presença de cláusula restritiva quanto ao uso do imóvel para fins residenciais, também está em vigor contrato de comodato firmado entre as partes, onde não consta nenhuma cláusula restritiva quanto ao uso da residência.

Assim sendo, decerto que as alegações trazidas pelos agravantes necessitam de uma maior dilação probatória, que possivelmente será levada a efeito no curso da instrução processual do feito de origem.

Todavia, na presente fase de cognição sumária em que o processo de origem se encontra, inviável o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/11/2023:

Acompanho o E. Relator.